Tribunal: TCU
Processo: 019.162/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6791/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.162/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Romeu Vicentini Andrade (XXX.002.906-XX); Cassiano Vinicius Bernardo Barauna dos Santos (XXX.166.517-XX); Daniel Batista da Silva (XXX.916.787-XX); Joao Marcelo Martins Escobar (XXX.611.977-XX); Joao Ribeiro Garcia (XXX.822.126-XX); Lizardo Soares Riffald Junior (XXX.820.637-XX); Luan de Sousa Goes (XXX.759.222-XX); Lucas Araujo Lima (XXX.522.677-XX); Thiago Santos de Souza Lopes (XXX.801.417-XX); Vinicius dos Santos Souza (XXX.062.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.